Tribunal: TJES
Processo: 5041324-96.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041324-96.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALICE DE ALVARENGA MOTTA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5041324-96.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA ALICE DE ALVARENGA MOTTA

RECORRIDO:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS

SERVIDORES PÚBLICOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação ajuizada por MARIA ALICE DE ALVARENGA MOTTA em face de UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, em síntese sustenta a Recorrente que ao consultar seus extratos do INSS tomou ciência de descontos indevidos denominados “CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128”, ocorre que o Recorrente sustenta nunca ter se associado à Recorrida, razão pela qual postulou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente e a compensação moral.

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, com os seguintes termos: A)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 840,96 (oitocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte do autor destes novos descontos (art. 323, CPC). B)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).

(3).
Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a majoração da condenação de danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(4). Conforme observado pelo Juízo de origem, o valor da indenização por dano moral não pode configurar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que no presente caso o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de descontos indevidos está condizente com a situação retratada nos autos, considerando o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração.

(5).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, constatando que o valor da indenização a título de danos morais no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico o desprovimento do recurso em que a parte busca sua majoração é medida que se impõe, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)